Tribunal: TJSP
Processo: 1003102-25.2017.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelo município réu. Controvérsia recursal que se restringe à distribuição dos sucumbenciais. Decaimento da seguradora autora apenas quanto ao termo inicial dos juros moratórios caracteriza sucumbência mínima, razão pela qual compete ao município réu arcar com a integralidade

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelo município réu. Controvérsia recursal que se restringe à distribuição dos sucumbenciais. Decaimento da seguradora autora apenas quanto ao termo inicial dos juros moratórios caracteriza sucumbência mínima, razão pela qual compete ao município réu arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. Artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015. Rejeição da pretensão de reconhecimento de sucumbência recíproca. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029410
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003102-25.2017.8.26.0452, da Comarca de Piraju, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU, é apelada PORTO SEGURO COMPANHIA
DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003102-25.2017.8.26.0452 - Piraju - Voto no 17059 - 2/4
Apelação Cível no 1003102-25.2017.8.26.0452
Apelante: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJU
Apelado: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Comarca: Piraju
Voto no 17059
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação regressiva de ressarcimento de danos.
Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pelo município
réu. Controvérsia recursal que se restringe à distribuição dos
sucumbenciais. Decaimento da seguradora autora apenas quanto ao termo
inicial dos juros moratórios caracteriza sucumbência mínima, razão pela
qual compete ao município réu arcar com a integralidade dos ônus
sucumbenciais. Artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015. Rejeição da
pretensão de reconhecimento de sucumbência recíproca. Manutenção da r.
sentença. Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
95/100, que julgou parcialmente procedente a ação movida por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais S. A. em face de Município de Piraju, para
condenar o município réu ao pagamento da quantia de R$ 6.220,61.
Devidamente atualizada e acrescida de juros de 1%, a contar da data do
desembolso.
Irresignado, o município réu interpôs apelação, sustentando, em
síntese, que: no tocante ao termo inicial dos juros, foi acolhido apenas o pedido
subsidiário formulado pela seguradora autora; a seguradora autora sucumbiu
de parte de sua pretensão, motivo pelo qual os ônus sucumbenciais devem ser
suportados por ambas as partes; os honorários advocatícios dos seus patronos
devem ser arbitrados com base no artigo 85, § 3o, do CPC/2015; a sentença
deve ser reformada, para reconhecer a sucumbência recíproca e,
consequentemente, condenar a seguradora autora ao pagamento de ônus
sucumbenciais (fls. 102/107).
Recurso de apelação tempestivo e sem recolhimento de preparo,
em razão da isenção prevista no artigo 1.007, § 1o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003102-25.2017.8.26.0452 - Piraju - Voto no 17059 - 3/4
A seguradora autora apresentou contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls. 128/133).
Não houve oposição à realização do julgamento virtual, nos
termos da Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça, alterada pela Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que a controvérsia recursal se restringe à
distribuição dos ônus sucumbenciais, não havendo qualquer questionamento
sobre a parcial procedência da ação regressiva proposta pela seguradora autora.
Dito isso, destaca-se que a seguradora autora realmente decaiu
quanto à pretensão de incidência dos juros moratórios desde a data do acidente.
Contudo, o decaimento da seguradora autora apenas quanto ao
termo inicial dos juros moratórios caracteriza sucumbência mínima, razão pela
qual compete ao município réu arcar com a integralidade dos ônus
sucumbenciais, conforme os termos do artigo 86, parágrafo único, do
CPC/2015.
Desse modo, rejeita-se a pretensão de reconhecimento de
sucumbência recíproca.
Nesse sentido, menciona-se o seguinte precedente deste E.
Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. DECAIMENTO DA AUTORA
APENAS QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. DEVER DO RÉU DE
ARCAR
COM
AS
CUSTAS,
DESPESAS
PROCESSUAIS
E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
(Apelação no 1005281-16.2015.8.26.0576
13a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo Relator
Alfredo Attié - j. 12.05.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003102-25.2017.8.26.0452 - Piraju - Voto no 17059 - 4/4
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Por fim, nos termos dos §11 do artigo 85 do CPC/2015, majoro a
verba devida ao patrono da seguradora autora para 11% do valor da
condenação, o que considero suficiente para remunerar o trabalho adicional por
ele desempenhado.
Ante o exposto, nego provimento à apelação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator